Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO DEVEDORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Em se tratando de execução de título extrajudicial ajuizada no foro do local da sede do executado, sem espelhar relação de consumo, incidindo o disposto no art. 53, III, “a”, do CPC, não há falar em “escolha aleatória” de foro a justificar o abuso de direito e a consequente declinação de ofício da competência.
2. Em regra, conforme o enunciado n. 33 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.